Tribunal: TJDFT
Processo: 0712268-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712268-53.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CINTIA SANTOS SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por CINTIA SANTOS SILVA em face da r. sentença (ID 53773827) que, nos autos da ação de obrigação de não fazer movida pela apelante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedente o pedido inicial, que objetivava que o Ente Público fosse compelido a abster-se de efetivar atos demolitórios na casa situada na Quadra 108 do Condomínio Canaan (Pôr do Sol), Ceilândia/DF, e condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade, por ser a autora beneficiária da gratuidade de justiça. Nas razões recursais (ID 53773831), a apelante informa que é hipossuficiente economicamente, além de ser mãe de uma criança tetraplégica e com comprometimento cognitivo. Sustenta que, diante da ausência de alternativas habitacionais, adquiriu um lote de boa-fé, no qual construiu a sua casa e estabeleceu a sua moradia. Afirma que, em casos de remoção coletiva involuntária, a Administração Pública deve promover notificação prévia e instauração de procedimento administrativo específico, facilitando os meios de defesa e assegurando o tratamento humanizado aos administrados. Argumenta que “não recebeu qualquer tipo de notificação prévia por parte da Administração Pública, não foi acompanhada de forma efetiva e concreta, previamente, por órgãos públicos responsáveis pela política habitacional ou pela rede socioassistencial ou mesmo lhe foi oportunizada defesa administrativa, o que acarreta, por si só, a nulidade da operação realizada” (ID 53773831 – Pág. 6). Aduz que a residência da apelante não seria obra inicial ou em desenvolvimento e que não lhe teria sido dada a oportunidade de se manifestar antes da realização da demolição. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da r. sentença, nos termos do art. 1.012, § 1°, inciso V, do CPC. No mérito, pleiteia a reforma do r. decisum, para declarar a nulidade da operação realizada, estabelecendo a obrigação de que o DF se abstenha de promover ação demolitória no imóvel até que seja devidamente assegurada alternativa habitacional e socioassistencial à apelante. Sem preparo, por ser beneficiária da gratuidade de justiça (ID 53773547). Nas contrarrazões (ID 53773834), o apelado pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do apelo, por violação à dialeticidade recursal. No mérito, pede o não provimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da apelação (ID 54839944). É o relatório. Decido. Consoante o disposto no art. 1.012 do CPC, as apelações, em regra, possuem duplo efeito, quais sejam, devolutivo e suspensivo. O efeito suspensivo tem como escopo impedir que a sentença produza efeitos até que haja o julgamento posterior do recurso. Contudo, a legislação prevê algumas hipóteses em que se afasta o efeito suspensivo da apelação. Uma delas está prevista no art. 1.012, § 1°, inciso V, do CPC, que estabelece que as apelações interpostas em desfavor de sentenças que confirmam, concedem ou revogam tutela provisória devem ser recebidas apenas no efeito devolutivo, in verbis: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;” Na hipótese dos autos, a r. sentença revogou a liminar que havia sido deferida anteriormente pelo d. magistrado a quo (ID 53773547), de modo que a espécie se amolda ao mencionado art. 1.012, § 1°, inciso V, do CPC. Por outro lado, é cediço que, de acordo com o disposto no art. 1.012, § 4o, do CPC, afigura-se possível a concessão de efeito suspensivo às apelações que, por ordem legal, devam ser recebidas apenas no efeito devolutivo, quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Confira-se: “Art. 1.012. (...) § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” No caso vertente, não vislumbro a presença dos requisitos que autorizam a suspensão da eficácia da sentença até que haja o julgamento final do recurso. Colhe-se dos autos que a controvérsia posta no feito cinge-se em perquirir se o Distrito Federal deve ser compelido a abster-se de efetivar atos demolitórios na casa situada na Quadra 108 do Condomínio Canaan (Por do Sol), Ceilândia/DF. Ocorre que, em que pesem os argumentos da apelante, em análise superficial, própria deste momento processual, não verifico a probabilidade do direito alegado, tampouco a relevância da sua fundamentação. Em verdade, observa-se que o imóvel objeto do feito encontra-se situado em área pública, de relevante interesse ecológico (ARIE-JK) e não passível de regularização, conforme relatório emitido pelo DF (ID 53773557) e informação admitida pela própria autora em seu recurso (“a apelante tem ciência de que a propriedade não é um direito ilimitado e que sua residência não é passível de regularização” – ID 53773831 – Pág. 3). É cediço que a Lei Distrital n° 6.138/2018, que instituiu o Código de Obras e de Edificações do Distrito Federal (COE), revogando o Código de Edificações anterior (Lei Distrital n° 2.105/98), dispõe, no art. 22, que “Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei”. O art. 116, caput, do mesmo códex, por sua vez, prevê que “O órgão de fiscalização de atividades urbanas, no exercício do poder de polícia administrativa previsto no art. 13, deve fiscalizar obras e edificações por meio de vistorias e auditorias”. Por outro lado, o caput e o § 4° do art. 133 da mesma Lei estabelecem, respectivamente, que “A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização” e que, “Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas”. Na hipótese em tela, embora a recorrente sustente que sua residência não seria obra inicial ou em desenvolvimento, o relatório de vistoria da TERRACAP, que goza de presunção de legitimidade, mencionou expressamente que se trata de obra em construção (ID 53773556 – Pág. 2), o que foi corroborado pelas fotos juntadas (ID 53773556 – Pág. 3-4). Assim, a priori, em se tratando de obra inicial ou em desenvolvimento em área pública, não há óbice a que a Administração Pública promova a demolição, a qual pode ser realizada, inclusive, de forma imediata, nos termos da mencionada legislação de regência. Esclareça-se que a fiscalização e a imposição de eventuais sanções pelo Poder Público decorrem do legítimo exercício do poder de polícia administrativa, consectário do atributo da autoexecutoriedade, visando a garantir a observância da legislação concernente ao uso e à ocupação do solo no âmbito do Distrito Federal, nos termos do previsto na lei que rege a matéria. Ademais, embora a apelante afirme que não lhe teria sido dada a oportunidade de se manifestar antes da realização da demolição, verifica-se que sequer houve a demolição da casa, sendo que o objeto da presente demanda visa justamente a evitar a prática de atos demolitórios pelo Ente Público. Por fim, não obstante se reconheça a situação difícil da autora, que possui uma filha portadora de deficiência, em exame superficial, entendo que se deve ponderar, como bem reconheceu o d. membro do Ministério Público, que “a proteção à pessoa com deficiência deve ocorrer conforme as leis de regência. Há caminhos administrativos hábeis à conferir à autora a garantia do direito constitucional à moradia, contudo o objeto do presente processo não pode desacreditar a fiscalização do Distrito Federal sobre as ocupações irregulares, abrindo um perigoso precedente dada a situação crescente dos imóveis irregulares no Distrito Federal” (ID 53773811 – Pág. 3). Frise-se que os relatórios emitidos pela Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal foram claros em afirmar que, “Da vistoria realizada, foi constatada ocupação em massa, com construção de dezenas de barracos ao mesmo tempo, em ritmo frenético, sem os devidos licenciamentos ou autorizações legais. A área ocupada, além da natureza pública, também é de relevante interesse ecológico - ARIE JK e não permite ocupações antrópicas, sem a devida autorização” (ID 53773557 – Pág. 39). Ainda, inexiste nos autos qualquer indício de que a apelante tenha diligenciado para inscrever-se em programa habitacional ou buscado acompanhamento social para receber os benefícios a que tem direito em razão da deficiência da filha. Impende salientar que não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se na prestação de políticas públicas pela Administração, competindo-lhe somente promover o controle da legalidade dos atos administrativos. Nesse contexto, em análise perfunctória, considerando que se trata de obra inicial ou em desenvolvimento em área pública, de relevante interesse ecológico (ARIE-JK) e não passível de regularização, a priori, não se observa nenhuma ilegalidade no ato administrativo exarado no exercício do poder de polícia pela Administração Pública, de modo que não se verifica a probabilidade do direito da recorrente, tampouco a fundamentação relevante, necessárias ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. No mesmo sentido, eis julgado deste eg. TJDFT: “CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL TRAMITAÇÃO DO PROCESSO AQUI OBSERVADO. PORQUANTO. AÇÃO AJUIZADA EM MARÇO/2021, CONTESTADA EM ABRIL 2021 E SENTENCIADA EM AGOSTO/2021. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO DE DEMOLIÇÃO. CONSTRUÇÃO EM ÁREA PÚBLICA. LEI DISTRITAL 6.138/2018. OBRA EM DESENVOLVIMENTO. REGULARIDADE DO ATO. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de suspensão de ato administrativo, com tutela de urgência 1.1. Neste apelo, o autor pleiteia a reforma da sentença. Aduz que há nulidade da ordem de demolição e do auto de infração. Afirma que a demolição deve ser realizada apenas quando o imóvel não for passível de regularização. Traz jurisprudência do TJDFT sustentando que o estágio avançado das obras no momento da autuação levou o Tribunal a manter a situação de fato, sobretudo ante o pressuposto da possibilidade de regularização das obras por meio outras medidas que não a demolição. Reitera o pedido de suspensão dos atos demolitórios. 2. É incontroverso nos autos que o apelante construiu seu comércio sem o prévio licenciamento das autoridades competentes, em área pública. 2.1. A demolição parcial ou total de construção irregular traduz-se em verdadeiro exercício do poder de polícia, "instrumento conferido ao administrador que lhe permite condicionar, restringir, frenar o exercício de atividade, o uso e gozo de bens e direitos pelos particulares, em nome do interesse da coletividade" (MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. 8 ed. Niterói: Impetus, 2014. P. 233). 2.2 Diante dos atributos do poder de polícia, somente é possível extirpar a possibilidade de a Administração Pública concretizar seus atos quando o particular demonstre a ausência de amparo legal ou de abuso de poder. 3. Não se vislumbra qualquer vício nas autuações, uma vez que foram lavradas por agentes competentes, descrevem de modo suficiente as infrações cometidas e o embasamento legal respectivo. 3.1. A Lei Distrital no 6.138/2018 (novo Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - COE) prevê que, em obra inicial ou em desenvolvimento em área pública e não passível de regularização, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas. 3.2. A construção em análise vedou com paredes as laterais da ocupação de área pública, impedindo a livre circulação de pedestres e avançou sobre a calçada, restringindo a menos de 0,90 m a largura da calçada frontal, descumprindo a NBR 9050 que estabelece largura mínima de 1,20 m, demonstrando não ser passível de regularização. 3.3. O órgão de fiscalização de atividades urbanas tem o dever-poder de executar atos de demolição de obras ou edificações erigidas em área não passível de regularização ao constatar a edificação em desacordo com as regras estabelecidas pelo Código de Edificações, dentre as quais a exigência de prévio licenciamento pela Administração Pública. 4. Precedentes deste TJDFT. 4.1. "(...) 3. A ordem de demolição da obra irregular traduz verdadeira manifestação do exercício do poder de polícia, mecanismo este conferido ao administrador que lhe autoriza a condicionar e impor limites ao exercício de atividade, ao uso e ao gozo de bens e direitos por parte dos administrados, tudo em consonância com o interesse da coletividade. 4. Assim, se os apelantes ocuparam área pública, nele erigindo à míngua de autorização ou licença, fatos estes, inclusive, incontroversos nos autos, o cumprimento de ordem demolitória, por parte da Administração, revela-se medida não apenas legítima, mas necessária." (07029805220208070018, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE 06/10/2021). 4.2. "(...) 3. Havendo evidencias nos autos de que se trata de obra inicial, não passível de regularização, erigida em área pública, é admitida a atuação imediata do Poder Público, para demolir a obra irregular (art. 133, § 4o, Lei 6.138/2018). 4. Apelação provida." (07057037820198070018, Rel. Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE 01/03/2021). 5. Recurso improvido.” (Acórdão 1404643, 07015217820218070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 16/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.)” Destarte, neste momento processual, ausentes os requisitos necessários para a concessão da liminar pretendida, essa deve ser indeferida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos para o julgamento da apelação. Brasília, 11 de janeiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora